Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703883-11.2020.8.07.0011 RECORRENTES: FÁBIO DA SILVA RODRIGUES, MATEUS JÚLIO SALES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAÇÃO E DEFESAS. DIREITO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFORMIDADE. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO. 1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e as autorias delitivas. 3. Tendo os réus praticado três crimes de roubo contra patrimônios de vítimas distintas, mediante uma só ação, deve ser empregada a regra do concurso formal de crimes na unificação das penas, com aplicação da fração de aumento referente a 1/5, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, diante da relevância penal da conduta, que envolve violência ou grave ameaça a pessoa. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 5. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. No caso, uma vez requerida na denúncia a fixação de indenização e comprovado o valor dos danos sofridos pelas vítimas, deve ser provido o recurso da acusação e fixado o valor da reparação. 6. Apelação das defesas conhecidas e não providas. Apelação da acusação conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando que as provas são insuficientes para a manutenção das condenações. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, veja-se que todos os réus foram reconhecidos com segurança na fase inquisitorial, ocorrida logo após os fatos, e, ao menos uma vez, na fase judicial. Além disso, a autoria dos réus não está fundada somente nos reconhecimentos, restando evidenciadas por todo o caderno processual. Como já relatado, a investigação policial logrou demonstrar que o veículo VW Gol branco apreendido com os réus foi o veículo utilizado no assalto ao lava-jato” (ID. 49963777). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016